Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725092-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: NILDA DE SOUZA MORAIS ROCHA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco J. Safra S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a remessa do seu recurso de apelação a este Tribunal, até que fosse realizada a citação da devedora para que esta apresentasse contrarrazões, e determinou que nova diligência só seria deferida caso houvesse a comprovação da localização da devedora. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, esta esclareceu que em determinadas situações, não previstas no rol do art. 1.015, do CPC, a demora da prestação jurisdicional pode causar prejuízos irreparáveis, que não poderão ser saneados quando do momento processual oportuno. Afirmou que o STJ encampa o entendimento de que o rol do art. 1015, do CPC, é de taxatividade mitigada e que o presente caso se amolda a esse entendimento. Por fim, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que torne definitivo o reconhecimento da desnecessidade de comprovação da localização da agravada, bem como de sua citação para apresentar contrarrazões, a fim de que sejam remetidos os autos a este Tribunal. Acrescente-se que este Relator deferiu a liminar para vedar a extinção do processo (ID no 52957266). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. In casu, e apesar de este Relator já ter se manifestado em sentido diverso, não assiste razão ao agravante. Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere a remessa do seu recurso de apelação a este Tribunal, em razão da ausência de citação da devedora e a consequente não apresentação de contrarrazões, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que, como visto, o pronunciamento judicial por meio do qual se indefere a remessa de recurso de apelação a este tribunal, devida à ausência de apresentação de contrarrazões, não caracteriza a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Ressalte-se que expedição do mandado de citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação é imposição legal prevista no art. 331, §1°, do CPC, sendo que o art. 1.010, § 1o, do CPC, não abre exceções e privilegia o contraditório. Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator